Tribunal: TJDFT
Processo: 0702610-91.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DO VOO. PERNOITE NO LOCAL DA CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CHEGADA AO DESTINO 9 HORAS DEPOIS DO PREVISTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Problemas operacionais constituem fortuito interno relacionado à organização e aos riscos da atividade. Não excluem a responsabilidade da companhia aérea por atraso do voo porque caracterizam violação à obrigação de qualidade imposta ao fornecedor de serviços pelo Código de Defesa do Consumidor. (Acórdão 1221963, 07001232120198070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020). Do mesmo modo, a falha mecânica, que ocasiona manutenção não programada da aeronave.
2. Supera os limites do mero aborrecimento a necessidade de pernoite no local da conexão e chegada ao destino 9 horas após o horário previsto em razão de falha mecânica do avião.
3. A situação descrita nos autos, no entanto, não acena para uma repercussão especialmente danosa que justifique danos morais de R$ 3 mil. Observa-se dos autos que a autora obteve assistência material – ainda que discorde do valor do voucher de alimentação – e não relatou nenhum reflexo relevante com o atraso. Assim, deve ser reduzido o quantum para R$ 2.000,00 reais, valor este que atende melhor os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e os parâmetros adotados pelas Turmas Recursais.
4. A teor do artigo 405 do Código Civil, os juros de mora deverão incidir a partir da data da citação e a correção monetária, a partir do desembolso, tal como definido na sentença.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido, conforme item 3. Relatório em separado.
6. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.